Tribunal: STF
Processo: AI 727245
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A controvérsia sobre o cabimento de
   embargos de declaração encontra-se no âmbito infraconstitucional.
   Eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que
   enseja o descabimento do recurso extraordinário.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.